Tribunal: TJDFT
Processo: 0704750-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL. DESCREDENCIAMENTO DE ENTIDADES HOSPITALARES. PROCEDIMENTO LEGALMENTE PERMITIDO. ART. 17 DA LEI 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA 585/2023 DA ANS. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO LÍCITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte apelante expôs o fato e o direito, apresentou as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. Na esfera do direito do consumidor, a incidência das normas conformadoras desse microssistema não implica automático reconhecimento a benefício do consumidor do direito à inversão do ônus da prova. Isso porque, conquanto a facilitação da defesa dos direitos do consumidor se faça, entre outros direitos reconhecidos como básicos, pelo implemento de medida processual consistente na inversão do ônus da prova, para que ocorra a inversão do ônus probatório nas ações envolvendo relações de consumo é mister que venham atendidos, a critério do juiz, os requisitos atinentes à verossimilhança das alegações aduzidas pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente (art. 6o, VIII, do CDC).
3. O art. 17 da Lei 9.676/1996 e a Resolução Normativa ANS 585/2023, respectivamente, autorizam e normatizam o descredenciamento de entidades hospitalares, desde que seja comunicado o consumidor com prazo de 30 dias de antecedência e o prestador descredenciado seja substituído por outro equivalente.
4. Caso concreto no qual restou devidamente comprovado ter sido a autora devidamente notificada sobre a reestruturação da rede credenciada, afastando-se a alegação de ausência de notificação prévia.
5. A mera insatisfação com a alteração da rede credenciada, sem comprovação de prejuízo efetivo ou inadequação dos novos prestadores, não caracteriza ilegalidade ou violação de direitos contratuais. 5.1 A liberdade de escolha do consumidor não implica o direito de exigir a manutenção de prestadores específicos, mas sim a garantia de que a rede credenciada seja composta por entidades equivalentes e capazes de atender às necessidades dos beneficiários.
6. Recurso conhecido e desprovido.